Tribunal: TJDFT
Processo: 0703477-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703477-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA PIMENTEL DE SANT ANA DOURADO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA PIMENTEL DE SANT ANA DOURADO contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo agravante para obrigar a CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL a autorizar e custear sua cirurgia bariátrica, conforme relatório médico. Em suas razões recursais, a agravante afirma que: 1) foi diagnosticada com “obesidade severa, grau 3, com IMC acima de 50, o que acarreta outras doenças associadas, tais como intolerância à glicose, esteatose hepática, DGRE (doença do refluxo gastroesofágico) e SAOS (apneia do sono)”; 2) diante do quadro apresentado, a médica que lhe assiste indicou como forma de tratamento a cirurgia bariátrica; 3) a probabilidade do direito resta evidente e decorre do fato da recorrente ser beneficiária do plano de saúde recorrido, pagar em dia suas contribuições, ter tido a negativa do agravado de forma arbitrária e abusiva da cobertura de sua cirurgia, além de o relatório médico prescrito por profissional que assiste a paciente indicar a necessidade da cirurgia requerida; 4) o perigo de dano também restou demonstrado na medida que “a agravante se aproveitou do período de férias para realização de todos os exames necessários, bem como para marcar o procedimento cirúrgico, uma vez que é professora e em fevereiro ocorrerá a semana pedagógica, integração do curso de medicina, seguido do recesso do carnaval, o que permitirá o repouso e resguardo necessários para seu pronto restabelecimento após bariátrica, haja vista que só retornará para sala de aula em março.”; 5) a agravante já realizou os exames pré-operatórios e do risco cirúrgico “sendo certo que se a cirurgia não for feita dentre em breve, a agravante terá que refazer todos os laudos já executados, e ainda aguardar o próximo período de férias para não interferir demasiadamente em seu serviço”. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que sejam determinados à agravada a autorização e custeio do procedimento cirúrgico de gastroplastia. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, uma vez que deferida à gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, em que se pesem os argumentos apresentados pela agravante, não se vislumbra urgência que não possa aguardar o julgamento do agravo pela Turma, porquanto não se verifica nos relatórios médicos acostados declaração no sentido de haver risco imediato de morte, lesão grave ou dano irreparável (ID 114176675, de origem). Acrescente-se que há outras questões a serem melhor analisadas no caso concreto, após o efetivo contraditório, conforme asseverado pelo juízo de origem: "Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Isto porque, em que pese não tenha sido anexado o contrato e nem as cláusulas gerais, a própria autora narra que o plano foi firmado há mais de 20 anos, portanto, anterior à vigência da Lei 9.656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Além disso, conforme já dito, não se aplica o CDC neste caso, pois se trata de plano administrado por entidade de autogestão (enunciado n° 608, da súmula de jurisprudência do STJ). Dessa forma, a negativa de cobertura deu-se com amparo na ausência de cobertura contratual, já que o tratamento não está previsto na lista de procedimentos abarcados pelo Plano CASSI Família I. Isso não significa que a autora está sujeita a abusos e iniquidades contratuais. Assim, segundo o art. 423 do Código Civil, quando “houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente”. Ocorre que não vislumbro, em princípio, ambiguidade ou contradição na disposição contratual que exclui da cobertura do plano os procedimentos não constantes da Tabela Geral de Auxílios do Plano – TGA, de modo que a negativa, em tese, encontra amparo no contrato celebrado entre os litigantes. Ainda, consultando o sítio da CASSI na internet, verifico que a TABELA GERAL DE AUXÍLIOS - TGA está à disposição de qualquer interessado e apresenta a seguinte observação introdutória: "A Caixa de Assistência incorporou 50 novos procedimentos à Tabela Geral de Auxílios (TGA) do Plano CASSI Família I. A ampliação ocorreu após a realização de estudo sobre a cobertura contratual desse plano. Clique aqui e confira os novos procedimentos incorporados à Tabela." (http://www.cassi.com.br/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5408:cassi-fam%C3%ADlia-i&amp;catid=52:cassi-familia&amp;Itemid=862&amp;uf=DF). Essa observação mostra que a tabela de procedimentos não está congelada desde a época da celebração do contrato e vem sendo atualizada de acordo com a evolução dos tratamentos, e, obviamente, levando em conta os cálculos atuariais e a categoria do plano. Enfim, se a autora é beneficiária de um plano básico e antigo, não pode fazer jus à cobertura dos planos superiores e novos, especialmente aqueles contratados após a Lei n° 9.656/98." Ressalte-se ainda que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator